Tribunal: CARF
Processo: 12448.735948/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735948/2011-71
ACÓRDÃO
1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOF NAVEGAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DEDUTIBILIDADE. DESPESA. AGENCIAMENTO. NECESSIDADE. PROVA.
Para comprovação da dedutibilidade da despesa de agenciamento não
basta apresentação de contrato e notas fiscais, é indispensável a
apresentação de outros elementos de prova material da efetiva prestação
dos supostos serviços.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já
tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o
do Decreto n. 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando os lançamentos
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no Acórdão 12-
83.081, pela 12a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o
crédito tributário abaixo demonstrado:

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, nos valores
abaixo discriminados, relativos aos anos calendários de 2007 e 2008:

De acordo com o Termo de Constatação (fls. 618/634), foi apurado o que se
segue:
“Em função do raciocínio dedutivo empregado sobre o conjunto de
quesitos das intimações e reintimações lavradas e suas respectivas respostas,
tanto do contribuinte quanto das empresas circularizadas, pudemos concluir, sem
a menor sombra de dúvidas, pela falta de comprovação da efetiva prestação dos
serviços descritos nas notas fiscais de serviços emitidas por Aspen e Nor-Oceano
em face do contribuinte, pelas seguintes razões de fato e de direito:
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
3
a) falta de apresentação de qualquer elemento de prova material da efetiva
prestação dos supostos serviços prestados por Aspen; tendo em vista que
os serviços descritos nas notas fiscais de serviços emitidas por ela não são
de natureza imaterial, caberia a ela a apresentação das respectivas provas
materiais de sua efetiva prestação, como planilhas de cálculo, atas de
reuniões, cotações de preços, etc.;
b) falta de apresentação de qualquer elemento de prova material da efetiva
prestação dos supostos serviços prestados por Nor-Oceano; tendo em vista
que os serviços descritos nas notas fiscais de serviços emitidas por ela não
são de natureza imaterial, caberia a ela a apresentação das respectivas
provas materiais de sua efetiva prestação, como planilhas de cálculo, atas
de reuniões, cotações de preços, etc.;
c) por ter a Petrobrás informado claramente que nos documentos
concernentes às reuniões realizadas entre o seu pessoal e os
representantes do contribuinte não constam possíveis vínculos destes
representantes com as empresas Aspen e Nor-Oceano;
d) falta de indicação dos nomes dos funcionários da Petrobrás que teriam
participado das supostas reuniões com Aspen e Nor –Oceano, bem como
pelo fato de que as empresas são apenas instrumentos do contribuinte,
ressalte-se que ocupam a mesma sala que é sublocada por ele e obedecem
de forma direta as suas determinações que, por outro ângulo que se possa
ver, não precisaria de modo algum destas empresas para afretar as suas
embarcações para a Petrobrás.
Considerando o contido nos itens acima e a falta de apresentação de provas
materiais da efetiva prestação dos serviços pelo contribuinte, resultaram na
formação da convicção da ocorrência da citada infração, portanto, é de rigor a
procedência integral da acusação que pesa contra o contribuinte, ou seja, os
valores das notas fiscais de serviços emitidas por Aspen e por Nor-Oceano não são
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora dos rendimentos, nos anos calendários de 2007 e 2008.
O contribuinte foi cientificado em 12/01/2012 (fl. 688) e apresentou
impugnação (fls. 733/758) em 10/02/2012 alegando em síntese:
Os valores glosados pela fiscalização decorrem integralmente dos
pagamentos efetuados pela impugnante a ASPEN e NOR-OCEANO, em razão da
prestação de serviço de agenciamento marítimo os anos de 2007 e 2008
(contabilizados pela impugnante na conta 3.2.05.010.024 Agenciamento).
A atividade de agenciamento desenvolvida por ASPEN e NOR-OCEANO
consiste na assessoria comercial relativa à contratação de embarcações, em
modalidade de atuação conhecida como shipbroker, assemelhada à corretagem e
intermediação de negócios.
Cita doutrina sobre o conceito de corretores de navio.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
4
Os serviços de um shipbroker correspondem à aproximação entre a parte
interessada em adquirir ou utilizar embarcações (por exemplo, mediante
contratos de afretamento) e o proprietário ou armador de embarcações
disponíveis dentro das especificações solicitadas.
A atuação pode se dar tanto em assistência ao comprador quanto ao
vendedor do uso de embarcações.
A remuneração é calculada como percentual do contrato intermediado,
cujo pagamento em regra se dá simultaneamente aos recebimentos por parte da
empresa que se beneficiou do contrato. Cumpre salientar que, no caso, os valores
pagos pela impugnante em contraprestação aos serviços de agenciamento em
questão, por ela registrados como despesa operacional na conta 3.2.05.010.024
agenciamento, foram integralmente oferecidos à tributação por ASPEN e NOR-
OCEANO como sua receita operacional.
A interessada cita cláusulas do contrato celebrado em 27.02.2003.
A contratação de uso de embarcações intermediada pelo shipbroker, objeto
do contrato parcialmente transcrito acima, pode se concretizar por meio de
contatos telefônicos, troca de mensagens eletrônicas, negociação direta em
reuniões presenciais ou mesmo pela participação em leilões virtuais na internet.
A evidência cabal da prestação de um serviço de shipbroker na contratação
em embarcações é o próprio contrato celebrado, de que decorre o pagamento da
comissão que lhe cabe.
Foram formalizados inúmeros contratos com terceiros interessados em
adquirir ou afretar suas embarcações.
A ASPEN e a NOR-OCEANO emitiram notas fiscais de serviços nas quais se
incluem a cobrança dos valores de comissão.
Cita o art. 8o do Decreto-lei no 486, de 03.03.1969, que afirma que a
contabilidade em ordem faz prova a favor da empresa. Cita ainda o art. 9o,
parágrafos 1o a 3o do Decreto Lei no 1.598 de 1977 que transfere para a
autoridade administrativa o ônus da prova da inveracidade dos fatos registrados
na contabilidade mantida com observância das disposições legais.
Menciona as hipóteses de inversão do ônus da prova e que nenhuma se
enquadra no presente caso.
Cita decisões do CARF sobre o ônus da prova.
Aponta Acórdão da CSRF no 01-0.900 que afirma que qualquer meio lícito
de prova, que constitua vigoroso indício da efetividade do serviço, torna
descabida a glosa da despesa.
Menciona também doutrinas acerca da efetiva materialidade ou
imaterialidade do serviço de agenciamento.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
5
Prossegue afirmando que os serviços de agenciamento tem natureza
evidentemente imaterial, intangível, incorpórea, ao contrário do que sustenta a
fiscalização e consubstanciado no Termo. Nessa conformidade, os meios
disponíveis à impugnante para provar que efetivamente fruiu dos serviços de
agenciamento prestados por ASPEN e NOR-OCEANO, ambas na qualidade de
shipbrokers, são precisamente os contratos e notas fiscais apresentados à
fiscalização e por esta reputados insuficientes.
Apesar do serviço de agenciamento ser efetivamente imaterial, intangível,
incorpóreo, as provas documentais apresentadas pela impugnante confirmam (i) a
contratação dos referidos serviços junto a ASPEN e NOR-OCEANO; e (ii) a
prestação desses serviços por tais empresas que levaram ao fechamento de
negócios pela impugnante com a Petrobrás e, consequentemente, ao pagamento
das respectivas contraprestações.
Tais evidências não são contrariadas ou desqualificadas pela resposta da
Petrobrás, porque além de a resposta ser vaga quanto aos elementos
documentais que a ensejaram, o fato é que os profissionais de ASPEN e NOR-
OCEANO atuaram em procedimentos licitatório mediante carta de
credenciamento, documento que se equipara a uma procuração e formaliza seu
status de representantes da impugnante perante a Petrobrás no respectivo
certame.
Ou seja, a manifestação da Petrobrás no sentido de que os profissionais de
ASPEN e NOR OCEANO agiam em nome da impugnante em nada prejudica a
evidência do agenciamento ter sido praticado por tais empresas, ao contrário, tal
manifestação reforça que ASPEN e NOR OCEANO, devem ser consideradas
necessárias à sua atividade e a manutenção da respectiva fonte produtora, sendo,
portanto, dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Não se confirma a afirmação da fiscalização de que a impugnante não
precisaria de modo algum destas empresas para afretar suas embarcações para a
Petrobrás. Também é inconsistente a afirmação de que por ser a sublocadora das
salas a empresa deteria total e permanente controle sobre a ASPEN e NOR
OCEANO, sendo utilizadas como meros instrumentos para aumentar
indevidamente as despesas operacionais do contribuinte nas suas DIPJ.
A utilização compartilhada de espaço não tem o condão de negar a
personalidade jurídica autônoma das empresas que o fazem, mormente quando
tal utilização é remunerada e formalizada como sublocação, como ocorre no caso
entre a Impugnante e Aspen (esta, por sua vez, compartilhando o espaço
sublocado com NOR-OCEANO).
A ASPEN e a NOR-OCEANO também prestam serviços de shipbroker a
outras empresas atuantes no mercado offshore (algumas das quais concorrentes
do grupo econômico a que pertence a impugnante).
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
6
A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC é
remédio para situações abusivas, medida excepcional, somente cabível em
situações de desvio de finalidade e confusão patrimonial que não se verificam no
caso concreto. A regra é a proteção dos direitos da personalidade.
Cita doutrina e jurisprudência sobre a desconsideração da pessoa jurídica.
É inequívoco o fato de que ASPEN e NOR OCEANO prestaram, de modo
independente e autônomo, serviços de agenciamento necessários às atividades
da impugnante e à manutenção de sua fonte produtora, sendo, portanto,
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL todas as respectivas
contraprestações pagas pela impugnante, ao longo dos anos de 2007 e 2008,
conforme contabilizado como despesas operacionais na conta “3.2.05.010.024
Agenciamento”.
O art. 142 do CTN foi desconsiderado no lançamento, visto que a
fiscalização incorreu nos seguintes equívocos relacionados à determinação da
matéria tributável e quantificação do crédito tributário:
(a) não foram compensados ao longo das reapurações trimestrais do Lucro
Real e do resultado ajustado, os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa
acumulados de que dispunha a impugnante;
(b) não foram compensados, do valor de IRPJ e CSL supostamente devidos
em cada período de apuração trimestral, os créditos de tributos retidos na fonte
em nome da impugnante ao longo dos respectivos trimestres.
Cita os art. 15 e 16 da Lei no 9.065/1995.
Em 31.12.2006 a impugnante detinha saldo acumulado de prejuízo fiscal no
montante de R$ 5.743.461,19 e base negativa de CSLL nesse mesmo valor.
A fiscalização deveria ter excluído a parcela relativa ao saldo de prejuízo
fiscal e base negativa, ainda que limitada a 30% da base tributável.
Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre
necessidade de consideração do prejuízo fiscal e da CSLL nos lançamentos de
ofício.
A fiscalização não deduziu os valores retidos na fonte ao longo dos
respectivos períodos de apuração, conforme informado na DIPJ. Caso tivessem
sido consideradas as fontes, as cobranças referentes aos trimestres de 2008 não
mais subsistiriam, havendo que se falar apenas em uma redução do saldo
negativo.
Cita decisões do CARF sobre compensação e sobre a possibilidade de
dedução do IRRF sobre as receitas computadas na base de cálculo do imposto
devido, quando da autuação fiscal.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
7
Encerra pleiteando que os autos sejam julgados improcedentes, com o
cancelamento integral dos créditos tributários de IRPJ e CSLL neles
consubstanciados.
Subsidiariamente, o que se admite apenas para se argumentar, caso o
pedido acima não seja deferido, pede sejam recalculadas as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL objeto dos autos, a fim de que sejam efetuadas as devidas
compensações com os prejuízos fiscais e bases negativas, e deduzidas, dos
créditos tributários apurados ex officio, as quantias já retidas na fonte ao longo
dos respectivos períodos de apuração.,”
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ/RJO julgou procedente, em parte, a impugnação,
cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os
arts. 96 e 100 do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 DESPESA.
DEDUTIBILIDADE. AGENCIAMENTO. NECESSIDADE. PROVA.
Para comprovação da dedutibilidade da despesa de agenciamento não basta
apresentação de contrato e notas fiscais, é indispensável a apresentação de
outros elementos de prova material da efetiva prestação dos supostos serviços.
PERÍODOS ANTERIORES. PREJUÍZOS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO DE CSLL
NEGATIVA. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. LIMITE DE 30% DA BASE TRIBUTÁVEL.
Autorizando a legislação pertinente a compensação da base tributável apurada no
período até o limite de 30%, mediante a utilização de saldo de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores, procede-se à
compensação solicitada pela impugnante, tendo em vista a existência no período
de saldos disponíveis para a pessoa jurídica.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO APURADO.
Inadmissível a dedução do imposto ou contribuição retida do valor apurado de
oficio, se a retenção já foi utilizada na composição do saldo negativo que foi
objeto de restituição/compensação por meio de declaração de compensação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
8
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“(...)
3.
DA IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS EM RAZÃO DA GLOSA DAS DESPESAS
TER SIDO EQUIVOCADAMENTE FUNDAMENTADA NA SUA DESNECESSIDADE
3.1. Conforme disposto no TERMO, os valores glosados pela fiscalização decorrem
integralmente dos pagamentos efetuados pela RECORRENTE à ASPEN e à NOR-
OCEANO, em razão da prestação de serviços de agenciamento marítimo nos anos
de 2007 e 2008 (contabilizados pela RECORRENTE na conta "3.2.05.010.024
Agenciamento").
3.2.
A
fiscalização
imputa
à
RECORRENTE
a
infração
correspondente à glosa de despesas não necessárias, mas sob a justificativa de
que a prestação dos serviços não foi efetivamente comprovada, e não sob a ótica
de tais despesas serem, ou não, necessárias à atividade da RECORRENTE. Eis o
trecho do TERMO que confirma o contraditório entendimento adotado pela
fiscalização para justificar a glosa promovida pelos AUTOS:
"28. Por derradeiro, considerando todos estes fatos que emergiram de
forma cristalina das respostas às intimações e às reintimações e, sobretudo,
pela absoluta falta de apresentação de provas materiais da efetiva
prestação dos serviços pelo contribuinte, resultaram na formação da
convicção da ocorrência da citada infração, portanto, é de rigor a
procedência integral da acusação que pesa contra o contribuinte, ou seja,
os valores das notas fiscais de serviços emitidas por Aspen e por Nor-
Oceano não são necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora dos rendimentos, nos anos calendários 2007 e
2008" (Grifos da RECORRENTE.)
3.3. A fiscalização, no TERMO, em nenhum momento examina com profundidade
a atividade exercida pela RECORRENTE e a natureza dos serviços prestados por
ASPEN e NOR-OCEANO para demonstrar a suposta ausência de necessidade de
tais serviços para a consecução do objeto social da RECORRENTE; a fiscalização,
como visto, de forma absolutamente contraditória, apenas justifica que as
referidas despesas não seriam necessárias por entender que a prestação dos
serviços não teria sido cabalmente comprovada pela RECORRRENTE.
3.4. Por sua vez, a DECISÃO RECORRIDA, da mesma forma contraditória, chancela
o entendimento da fiscalização de que a infração correspondente à glosa de
despesas não necessárias deveria ser mantida em razão da suposta ausência de
comprovação da efetividade dos serviços prestados relacionados a tais despesas,
e não em razão de os serviços prestados guardarem, ou não, correspondência
com as atividades desenvolvidas pela RECORRENTE. Com efeito, diz a DECISÃO
RECORRIDA:
(...) trata-se de questão de ausência de comprovação do serviço prestado.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
9
Não é possível, então, considerar as despesas aqui analisadas como sendo
necessárias à atividade da empresa ou à manutenção da respectiva fonte
produtora e, consequentemente, considerá-las como operacionais. Correta,
portanto, a glosa efetuada pela autoridade lançadora." (Grifos da
RECORRENTE.)
3.5. Assim, na medida em que os AUTOS foram lavrados para glosar as despesas
incorridas pela RECORRENTE com ASPEN e NOR-OCEANO sob o fundamento de
que tais despesas não seriam necessárias à atividade da RECORRENTE, caberia à
fiscalização e à DECISÃO RECORRIDA comprovar, de fato, a ausência de
pertinência entre os serviços prestados por ASPEN e NOR-OCENANO com as
atividades da RECORRENTE e a sua fonte produtora de rendimentos, mas não
apenas afirmar que a suposta ausência de comprovação da efetiva prestação de
serviços teria o condão de tornar as despesas dela (prestação de serviços)
decorrentes desnecessárias à RECORRENTE.
3.6. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento manifestado recentemente e de
forma unânime pelo CARF, conforme se depreende da ementa do Acórdão n°
1201-001.042, de 03.06.2014, abaixo transcrita: (...)
3.7. Assim, caso a fiscalização e a DECISÃO RECORRIDA quisessem respaldar a
autuação fiscal sob o fundamento de que as despesas incorridas pela
RECORRENTE com ASPEN e NOR-OCEANO eram desnecessárias, deveriam ter
aprofundado a análise sobre a natureza das atividades da RECORRENTE e dos
serviços prestados por ASPEN e NOR-OCEANO, a fim de demonstrar eventual
ausência de correlação entre elas; contudo, tal exame jamais foi feito pela
fiscalização e pela DECISÃO RECORRIDA.
3.8. Por outro lado, a fiscalização também poderia ter lavrado os AUTOS sob
fundamento diverso, qual seja, o de que as despesas incorridas pela RECORRENTE,
apesar de necessárias, não teriam sido supostamente por ela comprovadas;
contudo, optou a fiscalização por lavrar os AUTOS por considerar as despesas
incorridas como desnecessárias, e, não, como não comprovadas.
3.9. Neste particular, é importante destacar que eventual entendimento pela
manutenção dos AUTOS com fundamento de que as despesas incorridas com
ASPEN e NOR-OCEANO não teriam sido comprovadas representaria verdadeira
inovação no lançamento, o que, notadamente, não é admitido pela legislação
tributária.
3.10. Dessa forma, tem-se que, independentemente da comprovação da efetiva
prestação dos serviços de ASPEN e NOR-OCEANO e sua correlação com as
atividades da RECORRENTE, devem os AUTOS ser cancelados em razão de
equivoco no seu fundamento que deveria ter se dado (i) ou com base em
fundamento diverso, qual seja, o da glosa de despesas com serviços não
comprovados ou inexistentes, (ii) ou se embasado em elementos que
comprovassem a desnecessidade dos serviços prestados por ASPEN e NOR-
OCEANO à RECORRENTE.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
10
3.11. Seja como for, ainda que os argumentos acima expostos, por si sós, já
justifiquem o cancelamento integral dos AUTOS, a RECORRENTE não se furtará de
demonstrar a efetividade dos serviços a ela prestados por ASPEN e NOR-OCEANO,
bem como a sua necessidade para as suas atividades ou à manutenção da fonte
produtora de seus rendimentos.

Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
11
4. DA EFETIVIDADE E NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ASPEN E
NOR-OCEANO À RECORRENTE
4.1. Tal como informado durante o processo de fiscalização e em sua impugnação,
a atividade de agenciamento desenvolvida pela ASPEN e pela NOR-OCEANO
consiste na aproximação de pessoas com interesse em afretar embarcações, em
modalidade de atuação conhecida como shipbroker, a qual assemelha-se à
corretagem e à intermediação de negócios. Nesse sentido, cite-se a doutrina de
ELIANE M. OCTAVIANO MARTINS: (...)
4.2. Similarmente ao trabalho de um corretor imobiliário que aproxima
comprador e vendedor, ou locador e locatário, os serviços de um shipbroker
correspondem à aproximação entre a parte interessada em adquirir ou utilizar
embarcações (por exemplo, mediante contratos de afretamento) e o proprietário
ou armador de embarcações disponíveis dentro das especificações solicitadas.
4.3. A atuação dos shipbrokers nesse ramo de atividade é consagrada
internacionalmente, podendo ela se dar tanto em assistência ao "comprador"
quanto ao "vendedor empresas de diversos portes, podendo-se destacar, por
exemplo, entre as mais reconhecidas internacionalmente, a SEABROKERS GROUP
(www.seabrokers.co.uk), a WESTSHORE (www.westshore.no) e a RS PLATOU
(www.platou.com).
4.4. A remuneração do shipbroker é usualmente calculada como percentual do
contrato intermediado, cujo pagamento em regra se dá simultaneamente aos
recebimentos por parte da empresa que se beneficiou do contrato.
4.5. No caso concreto, os serviços prestados pela ASPEN e pela NOR-OCEANO
corresponderam à intermediação de contratos de afretamento das embarcações
da RECORRENTE, razão por que estão estreitamente relacionados à atividade por
esta desenvolvida, qual seja "(...) prestação dos seguintes serviços: operação,
gerenciamento e afretamento de embarcações relacionadas com a navegação de
apoio marítimo e apoio portuário; operação e afretamento de quaisquer
equipamentos necessários à execução de trabalhos subaquáticos em águas
territoriais brasileiras; operação e afretamento de veículos de operação remota
(remote operated vehicles)", conforme consta expressamente do seu objeto
social.
4.6. Neste particular, deve ser dito que, embora nada impeça que as sociedades
proprietárias de embarcações celebrem os contratos de afretamento sem a
interveniência de terceiros, tal prática não é comum, já que, para tanto, haveria
necessidade de contratação de funcionários que se dedicassem à atividade de
captação da clientela e negociação de contratos, o que acarretaria a assunção de
despesa fixa para a sociedade, correspondente aos respectivos salários e encargos
trabalhistas, que seria suportada mesmo em épocas de pouco faturamento. Como
os shipbrokers são remunerados com base em um percentual dos contratos de
afretamento efetivamente celebrados, com a sua contratação, o pagamento
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
12
dessa despesa fica vinculado ao auferimento da receita com o afretamento,
permitindo que a proprietária da embarcação equalize melhor suas finanças.
4.7. Assim, não restam dúvidas de que quaisquer despesas incorridas com o
propósito de geração de receitas de afretamento, como são os valores pagos à
ASPEN e à NOR-OCEANO (a exemplo daqueles pagos a título de salários de
funcionários dedicados à captação e clientela), devem ser consideradas " do uso
de embarcações. Os serviços respectivos são prestados por necessárias à sua
atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora, sendo, portanto,
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
4.8. Portanto, é equivocada a afirmação da fiscalização no sentido de que a
RECORRENTE "não precisaria de modo algum destas empresas para afretar suas
embarcações para a Petrobras".
4.9. No que se refere à efetividade do serviço, a RECORRENTE ressalta, mais uma
vez, que o serviço de agenciamento consiste na intermediação e aproximação,
realizada por um terceiro, de partes cujos interesses se complementam.
4.10. Assim, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com serviços de
alfaiataria, construção civil ou odontologia, o resultado da atividade desenvolvida
por um agenciador, um shipbroker, não é tangível (como seriam uma peça de
roupa feita por encomenda, um prédio construído, uma obturação dentária).
(...)
4.13. Os serviços prestados pela ASPEN e pela NOR-OCEANO à RECORRENTE se
enquadram perfeitamente nas definições de agenciamento expostas acima, ou
seja, de promoção de vendas, aproximação das partes contratantes.
4.14.Assim, ao contrário do que afirma a fiscalização, os serviços de agenciamento
têm
natureza
evidentemente
imaterial,
intangível,
incorpórea.
Nessa
conformidade, os meios disponíveis à RECORRENTE para provar que efetivamente
fruiu dos serviços de agenciamento prestados pela ASPEN e pela NOR-OCEANO,
ambas na qualidade de shipbrokers, são precisamente os contratos e notas fiscais
apresentados à fiscalização e na sua impugnação.
4.15. De fato, a RECORRENTE apresentou em sua impugnação o contrato de
agenciamento celebrado em 27.02.2003 ("CONTRATO") entre ela e a ASPEN.
Posteriormente, tal contrato foi objeto de adendo para compreender também a
DOF, que, à época, ainda não havia sido incorporada pela RECORRENTE, e
também de cessão parcial, de ASPEN para NOR-OCEANO (DOC. 02 da
impugnação).
4.16. A RECORRENTE transcreve, abaixo, alguns trechos elucidativos do
CONTRATO:
(...)
4.17. Os serviços prestados pelo shipbroker, objeto do CONTRATO parcialmente
transcrito acima, podem se concretizar por meio de contatos telefônicos, troca de
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
13
mensagens eletrônicas, negociação direta em reuniões presenciais ou mesmo
pela participação em leilões virtuais na Internet.
4.18. Portanto, a evidência cabal da prestação de um serviço de shipbroker na
contratação de embarcações é o próprio contrato celebrado, do qual decorre o
pagamento da comissão que lhe cabe.
4.19. No período autuado, como resultado da efetiva prestação dos serviços de
shipbroker prestados pela ASPEN e pela NOR-OCEANO, a RECORRENTE celebrou
inúmeros contratos com a PETROBRAS, relativamente ao afretamento das
embarcações SKANDI FLUMINENSE, NORSKAN LEBLON, NORSKAN FLAMENGO,
SKANDI RIO, NORSKAN BOTAFOGO, NORSKAN COPACABANA e SKANDI YARE. Cite-
se, a título de exemplo, os Contratos de Afretamento n°s E&P 2050.0023296.06.2
(relativo à embarcação SKANDI RIO) e E&P 2050.0037254.07.2 (relativo à
embarcação NORSKAN FLAMENGO), celebrados, respectivamente, em 04.10.2006
e 30.11.2007, entre a RECORRENTE (que, à época da celebração do primeiro
deles, adotava a designação "Skannor Offshore Ltda.") e a PETROBRAS (DOC. 03
da impugnação).
4.20. Em virtude dos serviços prestados à RECORRENTE que resultaram na
assinatura dos referidos contratos de afretamento, a ASPEN e a NOR-OCEANO
emitiram à RECORRENTE notas fiscais de serviços nas quais se incluem a cobrança
dos valores de comissão respectivos, como expressamente indicado das notas
fiscais correspondentes ou nos demonstrativos que as suportam (DOC. 04 da
impugnação).
4.21. Com o mesmo propósito, diversas outras notas fiscais de serviço foram
emitidas pela ASPEN e pela NOR-OCEANO relativamente a outros contratos de
afretamento celebrados pela RECORRENTE que foram intermediados por essas
empresas (notas já anexas aos autos do processo antes da apresentação da
impugnação).
4.22. A despeito da apresentação de tais documentos, a DECISÃO RECORRIDA
alega que a "informalidade dos negócios celebrados entre as partes não pode
eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações" e que a
RECORRENTE não teria apresentado provas materiais da prestação de serviços
pela ASPEN e pela NOR-OCEANO, tais como, "planilhas de cálculo, atas de
reunião, cotações de preços, etc", as quais, segundo a DECISÃO RECORRIDA,
deveriam existir em função da atividade de agenciamento exercida.
4.23. Como já visto, a relação entre a RECORRENTE e a ASPEN e a NOR-OCEANO
era documentada e amparada pelo CONTRATO, o qual, em caso de
inadimplemento por qualquer uma das partes representaria título extrajudicial
hábil a exigir a contraprestação nele avençada, seja o pagamento da comissão
pela RECORRENTE à ASPEN e NOR-OCENANO, sejam os serviços de agenciamento
por estas prestados à RECORRENTE. Ou seja, a documentação existente e já
apresentada era mais do que suficiente para a garantia das partes do CONTRATO
quanto às obrigações nele assumidas.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
14

Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
15
4.24. Assim, na medida em que a RECORRENTE celebrou o CONTRATO com as
empresas agenciadoras, foram emitidas notas fiscais por estas empresas contra a
RECORRENTE, houve o registro contábil de tais valores pela RECORRENTE como
despesa, como sustentar que não foram apresentadas provas das transações e
que a relação entre a RECORRENTE com a ASPEN e a NOR-OCEANO se dava de
maneira informal?
4.25. Além disso, os valores pagos pela RECORRENTE em contraprestação aos
serviços de agenciamento em questão, por ela registrados como despesa
operacional na conta "3.2.05.010.024 Agenciamento", foram integralmente
oferecidos à tributação pela ASPEN e pela NOR-OCEANO como sua receita
operacional, o que também comprova a efetividade dos serviços.
4.26.Por outro lado, a RECORRENTE esclarece que a maioria das notas fiscais
emitidas pela ASPEN e pela NOR-OCEANO por ela anexadas à sua impugnação
foram acompanhadas de planilhas de cálculo por meio das quais é demonstrada a
composição dos valores faturados pela ASPEN e pela NOR-OCEANO à
RECORRENTE a título da comissão devida pela RECORRENTE às referidas empresas
pela intermediação em diversos negócios.
4.27. De fato, nas referidas planilhas é relacionado (i) o número das faturas; (ii) a
embarcação afretada; (iii) o valor cobrado pelo afretamento; (iv) o percentual de
comissão acordado entre a RECORRENTE e as shipbrokers ASPEN e NOR-OCEANO;
e (v) o valor da comissão devida pela RECORRENTE à ASPEN e NOR-OCEANO.
4.28. Apesar de as referias planilhas anexadas pela RECORRENTE à sua
impugnação permitirem a identificação dos negócios celebrados que deram causa
ao pagamento de comissão pelo serviço de agenciamento prestado pela ASPEN e
pela NOR-OCEANO à RECORRENTE, a DECISÃO RECORRIDA não tece nenhum
comentário sobre elas (planilhas) e, ainda, afirma que a RECORRENTE deveria ter
anexado à sua defesa planilhas de cálculo que demonstrassem que os serviços
prestados pela ASPEN e pela NOR-OCEANO efetivamente existiram, as quais,
como visto, já constavam dos autos do processo administrativo em epigrafe.
4.29. Verifica-se, portanto, que a DECISÃO RECORRIDA sequer analisou com
profundidade a documentação apresentada pela RECORRENTE para demonstrar a
efetividade dos serviços a ela prestados pela ASPEN e pela NOR-OCEANO (tanto
que exige a apresentação de documentos já constantes dos autos), tendo se
limitado a exigir documentação adicional à RECORRENTE, como se toda aquela
documentação e esclarecimentos por ela já apresentados não fossem suficientes
para demonstrar que os serviços prestados que deram origem às despesas
glosadas existiram.
4.30. De se notar, neste particular, que até mesmo a forma vaga, porquanto sem
indicação do respectivo dispositivo legal, com que a DECISÃO RECORRIDA exige a
apresentação de documentação adicional para que a RECORRENTE comprove a
efetividade dos serviços prestados {"planilhas de cálculo, atas de reunião,
cotações de preços, etc") demonstra que a legislação tributária não exige a
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
16
apresentação dos documentos exigidos pela DECISÃO RECORRIDA para a
comprovação da prestação de determinado serviço, muito menos de um serviço
de agenciamento, o qual, pela sua imaterialidade, prescinde da geração de
documentos para que seja efetivo.
4.31. Os documentos apontados pela DECISÃO RECORRIDA como essenciais à
comprovação da efetividade dos serviços prestados pela ASPEN e pela NOR-
OCEANO à RECORRENTE sequer estão previstos no CONTRATO, o que torna ainda
mais desarrazoada a referida exigência de documentação adicional.
4.32. Ainda que não tenha amparo legal essa exigência de apresentação de
documentação adicional "imposta" pela DECISÃO RECORRIDA para a
comprovação dos serviços prestados, a RECORRENTE, no intuito de que não mais
pairem quaisquer dúvidas acerca da efetividade dos serviços prestados por ASPEN
e NOR-OCEANO, a RECORRENTE apresenta diversos documentos complementares
que ainda mais comprovam a prestação dos referidos serviços por meio
participação de funcionários de ASPEN e NOR-OCEANO na negociação e
intermediação de diversos contratos celebrados entre a RECORRENTE e a
PETROBRAS, que tiveram como resultado os contratos de afretamento das
embarcações SKANDI FLUMINENSE, NORSKAN LEBLON, NORSKAN FLAMENGO,
SKANDI RIO, NORSKAN BOTAFOGO, NORSKAN COPACABANA e SKANDI YARE,
relacionados no item 4.19., acima:
a) SKANDI FLUMINENSE: e-mails trocados pelos funcionários de ASPEN e
NOR-OCEANO com a RECORRENTE e a PETROBRAS, e Ata de Reunião havida
entre a PETROBRAS e funcionários de ASPEN e NOR-OCEANO, (DOC. 01);
b) NORSKAN COPACABANA: e-mails trocados pelos funcionários de ASPEN e
NOR-OCEANO com a RECORRENTE e a PETROBRAS (DOC. 02);
c) SKANDI YARE: e-mails trocados pelos funcionários de ASPEN e NOR-
OCEANO com a RECORRENTE e a PETROBRAS, e Ata de Reunião havida
entre a PETROBRAS e funcionários de ASPEN e NOR-OCEANO (DOC. 03);
d) NORSKAN FLAMENGO: e-mails trocados pelos funcionários de ASPEN e
NOR-OCEANO com a RECORRENTE e a PETROBRAS, carta enviada por
funcionário de ASPEN e NOR-OCEANO à PETROBRAS e Atas de Reuniões
havidas entre a PETROBRAS e funcionários de ASPEN e NOR-OCEANO (DOC.
04);
e) NORSKAN BOTAFOGO: e-mails trocados pelos funcionários de ASPEN e
NOR-OCEANO com a RECORRENTE e a PETROBRAS, cartas enviadas por
funcionário de ASPEN e NOR-OCEANO à PETROBRAS e à RECORRENTE, e Ata
de Reunião havida entre a PETROBRAS e funcionários de ASPEN e NOR-
OCEANO (DOC. 05);
f) SKANDI RIO: e-mails trocados pelos funcionários de ASPEN e NOR-
OCEANO com a RECORRENTE e a PETROBRAS, cartas enviadas por
funcionário de ASPEN e NOR-OCEANO à PETROBRAS, e Ata de Reunião
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
17
havida entre a PETROBRAS e funcionários de ASPEN e NOR-OCEANO (DOC.
06); e g)NORSKAN LEBLON: e-mail trocado pelos funcionários de ASPEN e
NOR-OCEANO com a RECORRENTE, e Ata de Reunião havida entre a
PETROBRAS, funcionários de ASPEN e NOR-OCEANO e a RECORRENTE (DOC.
07).
4.33. De resto, a RECORRENTE esclarece que, dada a natureza do contrato de
afretamento de embarcações, estes costumam ter duração de alguns anos, sendo,
normalmente, prolongados diversas vezes por meio de aditivos contratuais, de
modo que parte da documentação ora acostada diz respeito a serviços de
intermediação de afretamento iniciados em períodos anteriores àquele objeto
dos AUTOS, já que, enquanto afretada a embarcação, continuaram a ser devidos à
RECORRENTE os valores pelo afretamento das embarcações, daí as agenciadoras
ainda fazerem jus ao recebimento da comissão pelo afretamento intermediado.
4.34. Independentemente da documentação complementar ora apresentada pela
RECORRENTE que reforça a efetividade dos serviços a ela prestados por ASPEN e
NOR-OCEANO, deve ser ainda destacado que a legislação tributária não exige a
apresentação dos documentos adicionais relacionados pela DECISÃO RECORRIDA
para a comprovação da prestação de serviços, notadamente de serviços de
agenciamento marítimo.
4.35. O Decreto-lei (DL) n° 486, de 03.03.1969, que trata das formalidades da
escrituração mercantil, prevê expressamente que a contabilidade em ordem faz
prova a favor da empresa:
"Art. 8o - Os livros e fichas de escrituração mercantil somente provam a
favor do comerciante quando mantidos com observância das formalidades
legais."
4.36. O DL n° 1.598, de 26.12.1977, também adotou, para fins tributários, essa
regra do direito privado. Dizem os §§ 1o a 3o do seu artigo 9°:
"§ 1°. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
§ 2o. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no parágrafo 1°.
§ 3o. O disposto no parágrafo 2° não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração." (Grifos da RECORRENTE.)
4.37.As únicas hipóteses legais de inversão do ônus da prova (ou seja, da
fiscalização para o contribuinte) são as seguintes:
a) configuração de saldo credor de caixa;
b) configuração de passivo fictício;
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
18
c) configuração de suprimentos de caixa à empresa por administradores,
sócios ou acionistas, envolvendo recursos cuja efetiva entrega e a
respectiva origem não forem comprovadamente demonstradas; e
d)configuração de hipótese de distribuição disfarçada de lucros (DDL).
4.38.Assim, a contabilização regular das despesas incorridas pelo contribuinte,
calcada em contratos e/ou documentos comerciais e fiscais hábeis, faz prova a
seu favor, sendo do fisco o ônus de provar a inveracidade dos fatos contabilizados
(§ 2o do art. 9o do DL n° 1.598/77, acima transcrito).
4.39. Neste particular, a RECORRENTE ressalta que não discorda da afirmação da
DECISÃO RECORRIDA de que "A escrituração do contribuinte não tem, por si só,
qualquer força probante, sendo dependente de estar comprovada por
documentos hábeis (...)".
4.40. Tanto assim é que, a RECORRENTE, em complemento aos seus registros
contábeis, apresentou diversos outros documentos que comprovavam a
efetividade das despesas incorridas com os serviços prestados pela ASPEN e pela
NOR-OCEANO, os quais jamais foram impugnados pela DECISÃO RECORRIDA, que
se limitou a afirmar que seria necessária a apresentação de mais documentos
para comprovar a efetividade dos serviços prestados, os quais, como visto acima,
apesar de não necessários, foram apresentados pela RECORRENTE.
4.41. De resto, o § 1 ° do art. 845 do RIR/99 é por demais claro: "Os
esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com
elemento seguro de prova ou indicio veemente de falsidade ou inexatidão".
(...)
4.43. Entendimento contrário tornaria inócua a regra de que a contabilidade em
ordem faz prova a favor do contribuinte, bem como aquela segundo a qual os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte só poderão ser impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova, ou pelo menos com indicio veemente
de falsidade ou inexatidão - o que, no caso, não ocorreu (nem poderia ocorrer, já
que tais provas ou indícios não existem nem poderiam existir).
4.44. Isso significa que do contribuinte não pode ser exigida nenhuma prova
adicional, salvo se a lei impusesse forma especial de comprovação da despesa, o
que não ocorre; ao contrário, o § 2 ° do art. 9o do DL n° 1.598/77 diz
expressamente que compete ao fisco provar a inveracidade dos fatos
contabilizados.
4.45. Assim, com a apresentação (i) do CONTRATO, (ii) das notas fiscais, (iii) das
planilhas de cálculo demonstrando a origem e a composição dos valores pagos
pela RECORRENTE a título de comissão pelos serviços de agenciamentos
prestados, (iv) e-mails trocados pelos agenciadores, (v) do registro contábil de tais
valores como despesas para a RECORRENTE, (vi) do oferecimento à tributação de
tais valores por ASPEN e NOR-OCEANO, (vii) dos negócios celebrados pela
RECORRENTE em decorrência dos serviços prestados por ASPEN e NOR-OCEANO,
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
19
(viii) das atas de reunião entre os agenciadores e a PETROBRAS, e (ix) das cartas
enviadas pelos agenciadores à PETROBRAS, resta mais do que comprovada a
efetividade dos serviços prestados por ASPEN e NOR-OCEANO à RECORRENTE e,
consequentemente, que as despesas incorridas pela RECORRENTE não poderiam
jamais ter sido glosadas pela fiscalização, seja por serem necessárias à sua
atividade, seja por terem efetivamente existido.
4.46. A própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, em situações análogas
à da RECORRENTE, já entendeu que serviços respaldados em notas fiscais idôneas
e lastreadas por meio de lançamentos contábeis relativos às despesas incorridas,
são dedutíveis da apuração do IRPJ e da CSLL, cabendo à fiscalização o ônus de
reunir provas que demonstrem que os serviços não foram prestados ou não
poderiam sê-lo. Ou seja, é entendimento da CSRF que qualquer meio licito de
prova, que constitua vigoroso indicio da efetividade do serviço, torna descabida a
glosa da despesa.
4.47. Eis a ementa e trecho de Acórdãos proferidos pela CSRF que demonstram o
entendimento adotado pelo órgão colegiado de última instância na esfera
administrativa nesse sentido: (...)
4.48. Esse entendimento também veio a ser reproduzido pelo CARF em outros
casos similares ao da RECORRENTE, conforme se verifica da ementa e trecho do
voto relativos ao Acórdão n° 105-15.890, de 27.07.2006, abaixo transcrito: (...)
4.49. Neste particular, a RECORRENTE ressalta que o fato de a PETROBRAS, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal lavrado pela RFB em 08.11.2011, ter
dado declaração no sentido de que apenas funcionários da DOF, e não da ASPEN
ou NOR-OCEANO, teriam participado das reuniões para tratar dos contratos de
afretamento, não infirma os documentos fornecidos pela RECORRENTE para
comprovar a efetividade da prestação dos serviços de agenciamento prestados
por ASPEN e NOR-OCEANO. Isso porque, os profissionais de ASPEN e NOR-
OCEANO atuaram nos procedimentos licitatórios mediante carta de
credenciamento (DOC. 05 da impugnação), documento que se equipara a uma
procuração e formaliza seus status de representantes da RECORRENTE perante a
PETROBRAS no respectivo certame.
4.50. Assim, a manifestação da PETROBRAS apenas confirma que ASPEN e NOR-
OCEANO efetivamente prestaram os serviços contratados pela RECORRENTE, já
que, do contrário, os funcionários da PETROBRAS sequer conheceriam os
representantes de ASPEN e NOR-OCEANO habilitados pela RECORRENTE para
agirem em seu nome perante a PETROBRAS, sendo absolutamente irrelevante o
fato de a PETROBRAS eventualmente confundi-los como funcionários da
RECORRENTE.
4.51. De resto, cumpre salientar que a RECORRENTE não tem qualquer vinculação
societária com as empresas ASPEN e NOR-OCEANO, de modo que não haveria
qualquer justificativa para se presumir que a contratação das referidas empresas
não seria efetiva ou necessária ou que não teria beneficiado à RECORRENTE.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
20
4.52. A RECORRENTE inclusive ressalta que tanto a ASPEN quanto a NOR-OCEANO
também prestam serviços de shipbroker a outras empresas atuantes no mercado
offshore (algumas das quais, inclusive, concorrentes do grupo econômico a que
pertence a RECORRENTE), tais como a TRANSOCEAN BRASIL LTDA., ACERGY
BRASIL LTDA. (atual SUBSEA 7), JAVA BOAT CORPORATION (PAN MARINE DO
BRASIL LTDA.), MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA., STOLT OFFSHORE S.A.
e BW OFFSHORE DO BRASIL LTDA. (DOC. 06 da impugnação), o que evidencia a
total independência dessas empresas em relação à RECORRENTE.
4.53. Ainda neste particular, a RECORRENTE esclarece que o fato de ela sublocar à
ASPEN e à NOR-OCEANO as salas onde tais empresas encontram-se sediadas, em
nada muda tal assertiva, na medida em que a utilização compartilhada de espaço
é bastante comum no ramo empresarial, e, no caso concreto, é remunerada e
formalizada como sublocação (entre a RECORRENTE e ASPEN; esta, por sua vez,
compartilha o espaço sublocado com a NOR-OCEANO).
4.54. Assim, não há nenhum desvio de finalidade, confusão patrimonial ou
qualquer situação antijurídica em decorrência dos contratos de agenciamento
firmados entre a RECORRENTE e a ASPEN e a NOR-OCEANO. Ao contrário: ASPEN
e NOR-OCEANO, ao prestarem os serviços de agenciamento, e a RECORRENTE, ao
contratá-los com o intuito de afretar ou vender o uso de suas embarcações a
terceiros interessados, visaram seus próprios interesses individuais.
4.55. Diante do exposto, é inequívoco o fato de que ASPEN e NOR-OCEANO
prestaram, de modo independente e autônomo, serviços de agenciamento
necessários às atividades da RECORRENTE ou à manutenção de sua fonte
produtora, daí serem dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL todas as
respectivas contraprestações pagas pela RECORRENTE, ao longo dos anos de 2007
e 2008, conforme contabilizado como despesas operacionais na conta
"3.2.05.010.024 Agenciamento".
4.56. Ademais, se o fundamento da glosa imposta pelos AUTOS foi o da
desnecessidade das despesas, e não a inexistência destas, mesmo tendo a
fiscalização questionado a efetiva prestação dos serviços, tem-se que as despesas
em causa seriam, quando muito, indedutíveis para fins de IRPJ, mas não para
CSLL, porquanto as normas limitadoras de dedutibilidade de IRPJ não seriam
aplicáveis à CSLL, por ser esta (CSLL) autônoma em relação àquele (IRRJ); por via
de consequência, espúria qualquer exigência de algo equivalente a uma adição
extracontábil no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) das referidas despesas à
base de cálculo da CSLL, como se alguma norma legal (para efeito de CSLL,
especificamente) houvesse previsto ajuste desse jaez.
4.57. De fato, o art. 44 da Lei n° 8.383, de 30.12.1991, estendeu à CSLL as mesmas
normas relativas a "pagamento" estabelecidas para fins de IRPJ, o que foi repetido
pelo art. 38 da Lei n° 8.541, de 23.12.1992, e, posteriormente, pelo art. 57 da Lei
n° 8.981, de 23.01.1995, que adicionalmente estendeu à CSLL as normas relativas
à "apuração" do IRPJ. No entanto, conforme expressamente consignado nestes
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
21
últimos dois dispositivos legais, não foram estendidas à CSLL as regras de IRPJ
relativas a "base de cálculo" e "alíquota", o que significa dizer que tais elementos
fundamentais do crédito tributário permaneceram regidos por normas próprias.
Eis o teor dos referidos dispositivos legais: (...)
4.60. Em outras palavras, as normas acima, ao se referirem a "apuração" e
"pagamento", não buscaram estender à CSLL as normas de IRPJ relativas a "base
de cálculo", devendo elas serem interpretadas como se referindo ao período de
apuração (trimestral ou anual, com pagamentos mensais estimados) e ao prazo de
pagamento da CSLL, que são comuns aos dois tributos. Mas, descabido seria
transformar, fundir os dois tributos em um só, já que, como visto, nem tudo que
vale para o IRPJ vale igualmente para a CSLL. Assim é que os ajustes ao lucro
líquido previstos para fins de determinação do lucro real não são
automaticamente aplicáveis à determinação da base de cálculo da CSLL. Para que
tal aplicação existisse, teria de haver lei específica nesse sentido, e, no caso, não
há.
4.61. Por sua vez, o art. 3° da Instrução Normativa (IN) n° 390/04, que consolida
as normas aplicáveis à CSLL, com redação similar ao art. 57 da Lei n° 8.981/95,
expressamente prevê que "aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e, no que couberem, as referentes à administração, ao lançamento, à
consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL". É
notório: as bases de cálculo dos dois tributos (IRPJ e CSLL) são distintas.
4.62. Mais recentemente, outro importantíssimo dispositivo legal veio a
corroborar esse entendimento, qual seja, o art. 50 da Lei n° 12.973, de
13.05.2014, ao dispor que "aplicam-se à apuração da base de cálculo da CSLL as
disposições contidas nos arts. 2o a 8o, 10 a 42 e 44 a 49".
4.63. Em suma, os ajustes ao lucro líquido previstos para fins de IRPJ não são
aplicáveis à determinação da base de cálculo da CSLL, já que, para fins da CSLL,
podem ser deduzidas quaisquer despesas que tenham sido levadas em
consideração na apuração do lucro líquido do exercício, ou seja, que tenham sido
pagas ou incorridas.
4.64. Logo, tem-se que, ainda que não fossem despesas necessárias para a
RECORRENTE, o que se admite apenas para fins de argumentação, os pagamentos
efetuados pela RECORRENTE à ASPEN e NOR-OCEANO seriam despesas dedutíveis
da base de cálculo da CSLL, uma vez que não há lei que imponha a sua adição
extracontábil, ao contrário do que ocorre para fins de IRPJ.
5.DOS JUROS SOBRE AS MULTAS
5.1.Caso os AUTOS sejam mantidos, o que a RECORRENTE admite apenas para fins
de argumentação, é descabida a incidência de juros sobre as multas de oficio
neles lançadas (conforme vem sendo exigido pela Receita Federal do Brasil) , já
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
22
que isso implicaria numa indireta majoração da própria penalidade e não se pode
falar em mora na exigência de multa.
5.2. Com efeito, os artigos atualmente em vigor (art. 59 da Lei 8.383, 30.12.1991,
e art. 61 da Lei n° 9.430, de 27.12.1996), que disciplinam a cobrança de
acréscimos legais sobre débitos para com a União Federal decorrentes de tributos
e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, não recolhidos no
vencimento, não preveem a possibilidade de cobrança dos juros sobre a multa de
oficio.
5.3.Nesse sentido é a jurisprudência administrativa, conforme se verifica nos
seguintes julgados:(...)
5.4. Por essas razões, afigura-se ilegal a cobrança de juros sobre as multas de
oficio aplicadas à RECORRENTE.
6. DO PEDIDO
6.1. Por todo o exposto, pede e espera a RECORRENTE sejam julgados totalmente
improcedentes os AUTOS, com a consequente reforma da DECISÃO RECORRIDA
na parte em que manteve a glosa promovida pelos AUTOS e o cancelamento
integral dos créditos tributários de IRPJ e CSLL neles consubstanciados.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Os valores glosados pela fiscalização decorrem integralmente dos pagamentos
efetuados pela Recorrente à ASPEN e a NOR-OCEANO, em razão da prestação de serviço de
agenciamento marítimo os anos de 2007 e 2008 (contabilizados pela Recorrente na conta
3.2.05.010.024 Agenciamento).
O exame do mérito do pedidos postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do crédito tributário abaixo demonstrado, com multa de 75% e juros de
mora, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972):
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
23

Portanto, esses são os valores controvertidos.
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
Os autos versam acerca de autos de infração de IRPJ e CSLL ante a constatação de
ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços descritos nas notas fiscais de serviços
emitidas por Aspen e Nor-Oceano em face em face da Recorrente.
Os valores glosados pela fiscalização, conforme já mencionado, decorrem
integralmente dos pagamentos efetuados pela Recorrente a ASPEN e NOR-OCEANO, em razão da
prestação de serviço de agenciamento marítimo os anos de 2007 e 2008 (contabilizados pela na
conta 3.2.05.010.024 Agenciamento).
Assim sendo, discute-se no presente processo a glosa de despesas operacionais
incorridas pela RECORRENTE nos anos de 2007 e 2008, relativas a pagamentos efetuados às
empresas Aspen Offshore Ltda. (*ASPEN") e Nor-Oceano Serviços de Consultoria Marítima Ltda.
('NOR-OCEANO"), a título de serviços de agenciamento na modalidade "shipbroker", relacionados
a intermediação de contratos de afretamento de embarcações junto à PETROBRAS.
A atividade de agenciamento desenvolvida por ASPEN e NOR-OCEANO consiste na
assessoria comercial relativa à contratação de embarcações, em modalidade de atuação
conhecida como shipbroker, assemelhada à corretagem e intermediação de negócios.
De acordo com a fiscalização, considerando que os supostos serviços prestados
descritos nas notas fiscais de serviços emitidas por Aspen e por Nor-Oceano são de natureza
imaterial, caberia à Recorrente a apresentação das respectivas provas materiais de sua efetiva
prestação, como planilhas de cálculo, atas de reuniões, cotações de preços, etc. , o que não foi
feito.
Corrobora, ainda, à referida falta de comprovação, o fato de ter a Petrobrás
informado claramente que nos documentos concernentes às reuniões realizadas entre o seu
pessoal e os representantes da Recorrente não constam possíveis vínculos destes representantes
com as empresas Aspen e Nor-Oceano.
Dessa feita, concluiu a fiscalização, levando-se em contas os pontos mencionados
associados à falta de provas materiais da efetiva prestação dos serviços constantes nas notas
fiscais emitidas por Aspen e por Nor-Oceano, que tais atividades não são necessárias à
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
24
manutenção da respectiva fonte produtora dos rendimentos da Recorrente, nos anos
calendários de 2007 e 2008.
Ou seja, em que pese a atuação de shipbrokers ser prática usual no mercado
offshore, consagrada internacionalmente, a autoridade efetuou lançamento para glosar a
dedutibilidade da totalidade dos pagamentos efetuados pela Recorrente. As empresas ASPEN e
NOROCEANO naqueles anos, sob a alegação de que tais pagamentos seriam desnecessários a
atividade da empresa, nos anos calendários de 2007 e 2008 a partir da justificativa de que a
prestação dos serviços não teria sido cabalmente comprovada pela Recorrente.
Já o acórdão de piso deu provimento parcial à impugnação da Recorrente por
entender que a fiscalização, quando da lavratura dos autos de infração, ao promover a reapuração
do IRPJ e da CSLL devidos nos anos calendários de 2007 e 2008, deveria ter compensado os saldos
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL de períodos anteriores até então
acumulados pelo contribuinte, no limite de 30%, devendo, consequentemente, ser recomposta as
bases tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL em discussão.
Ademais, conforme a decisão recorrida, a Recorrente já teria utilizado os saldos
negativos de IRPJ e CSLL por ela apurados nos períodos autuados em Declarações de
Compensação (DCOMPs) apresentadas à RFB, daí porque não poderiam ser eles novamente
utilizados para diminuir o valor do crédito tributário lançado. Inclusive, destaque-se que a própria
Recorrente, em suas razões recursais, reconheceu o acerto da acórdão “a quo” neste sentido.
Assim. a decisão recorrida manteve a glosa promovida pela fiscalização das
despesas operacionais incorridas pela Recorrente nos pagamentos efetuados à ASPEN e à NOR-
OCEANO nos anos de 2007 e 2008 pela prestação de serviços de shipbroker, sob argumentos
praticamente idênticos àqueles utilizados pela fiscalização, quais sejam:
a) a Recorrente, consoante já dito, não teria apresentado provas materiais
da efetiva prestação de serviços pela ASPEN e pela NOR-OCEANO, tais como, planilhas
de cálculo, atas de reunião, cotações de preços, etc as quais deveriam existir em
função da atividade de agenciamento exercida;
b) o fato de ASPEN e NOR-OCEANO ocuparem o mesmo endereço da
Recorrente e a afirmação da PETROBRAS de que não tinha conhecimento de vínculo
daqueles que negociavam pela Recorrente com as mencionadas empresas (ASPEN e
NOR-OCEANO), reforçaria a ausência de comprovação dos serviços prestados;
c) em razão dos valores envolvidos, a atividade de agenciamento deveria
ter gerado os documentos mencionados na alínea “a” para garantia das partes;
e) a mera afirmação da Recorrente sem base documental, acerca da
prestação dos serviços de agenciamento não serve como prova da efetiva prestação
dos serviços, não podendo a informalidade dos negócios celebrados eximir o
contribuinte de apresentar provas da efetividade das transações;
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
25
f) a contabilidade da Recorrente não tem, por si só, o condão de comprovar
os serviços prestados; e
g)a questão em discussão nos autos refere-se à ausência de comprovação
do serviço prestado, que levou a fiscalização a entender que não seria possível
considerar as despesas analisadas como necessárias à atividade da Recorrente e à
manutenção da sua fonte produtora.
Em suas defesas, a Recorrente procurou demonstrar, para além da suposta
inconsistência e contradição dos autos no que se refere a fundamentação da glosa e sua
respectiva justificativa, a efetividade da prestação dos serviços por ASPEN e NOR-OCEANO, que
resultou na celebraq5o pela RECORRENTE de contratos de afretamento de 7 (sete) embarcações
com a PETROBRAS (SKANDI FLUMINENSE, NORSKAN LEBLON, NORSKAN E'LAMENGO, SKANDI RIO,
NORSKAN BOTAFOGO, NORSKAN COPACABANA e SKANDI YARE).
Sustentou, ainda, a Recorrente que a acusação fiscal deveria estar sustentada em
elementos que comprovassem a desnecessidade das despesas elementos trazidos quanto a
efetividade dariam ensejo o a autuação por tipo diverso de fundamento (como despesas
inexistentes ou majoradas, por exemplo), de modo que esse fato, por si só a seria suficiente e
bastante para justificar o cancelamento dos autos
A Recorrente, dialogando com a decisão de piso, que foi expresso quanto à
necessidade de apresentação dos documentos complementares às notas fiscais carreadas aos
autos, PRODUZIU conjunto probatório robusto de suas alegações e frisou que empresa auditada
por firmas independentes circunstância que reforçaria a confiabilidade de suas demonstrações
financeiras e registros contábeis, especialmente, quando tais registros contábeis estão baseados
em notas fiscais idôneas e contratos de prestação de serviços firmados entre partes
independentes. Assim sendo, não haveria o que se questionar a ausência de pagamento das
despesas glosadas.
Nesse contexto, a título de amostragem documentação relativa à embarcação
NORSKAN/SKANDI FLUMINENSE e sistematizar os elementos probatórios carreados aos autos
para comprovar a efetividade da prestação dos serviços por ASPEN e NOR-OCEANO nos anos de
2007 e 2008:
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
26

Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
27

Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
28

Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
29

Por fim, a Recorrente ratificou o esclarecimento de que não tem nenhum vínculo
societário com ASPEN ou NOR-OCEANO, as quais, inclusive, prestaram serviços de shipbroker a
outras empresas atuantes no mercado offshore, concorrentes da RECORRENTE (doc. 05 da
impugnação, e-fls. 967 a 1005), inexistindo, portanto, qualquer justificativa para se presumir que a
contratação das referidas empresas não seria efetiva ou necessária.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735948/2011-71
30
Ademais, às e-fls. 1597-1694, a Recorrente apresentou, em 24 de setembro de
2025, petição, informando que logrou êxito em localizar os comprovantes de pagamento relativos
a 33 das 41 notas fiscais que serviram de base para o lançamento objeto dos autos, conforme
planilha anexada como arquivo não paginável e comprovantes bancários (docs. 01 a 30), que
representam 83,49% das despesas glosadas pela autoridade fiscal.
Quanto às provas produzidas após a interposição da impugnação, em homenagem à
verdade material e ao formalismo moderado, princípios que vigoram no processo administrativo
fiscal, entendo que não há razão para não acatá-las.
Assim, diante da apresentação dos documentos em questão, que reforçam a
robustez das provas já apresentadas no curso do processo e a demonstração da efetiva prestação
dos serviços pelas empresas ASPEN e NOR-OCEANO à Recorrente, bem como a necessidade de tais
despesas, entendo que os lançamentos devem ser cancelados em sua integralidade.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1724
DF CARF MF
Original